Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703239-08.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO DE LIMA MOREIRA, LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LINDALVA FERREIRA CAVALCANTI, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, LEONARDO DE LIMA MOREIRA DESPACHO Diante da petição de ID 76291537, em que o apelante LEONARDO DE LIMA MOREIRA requer a desistência do recurso interposto, determino a retirada do Processo 0703239-08.2024.8.07.0018 da pauta de julgamento. Nos termos do art. 998 do CPC, a parte pode desistir do recurso, independentemente da anuência da parte contrária, até o início do julgamento. A desistência, todavia, não pode ser condicionada à renúncia dos apelados ao direito de receber honorários de sucumbência, pois se trataria de verdadeira composição entre as partes, que, caso pretendida, deve ser buscada pelo apelante pela via extrajudicial. Para homologação da desistência do recurso, intime-se o apelante, no prazo de 48 horas, para regularizar sua representação processual, coligindo aos autos procuração outorgada à advogada subscritora da petição de ID 76291537, com poderes especiais para desistir. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator